Tribunal: STF
Processo: AI 51103
Classe: AI
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-04-18
Data de publicação: 1972-04-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. PROMESSA DE PERMUTA E RESCISAO COM PERDAS E
DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE DESCER AO EXAME DA PROVA E DE CLAUSULAS
CONTRATUAIS PARA VERIFICAR QUE NÃO OCORREU IMPREVISÃO, MAS, SIM,
MALICIA DA AGRAVADA, INAPLICADO, POR ESSA FORMA, O ART. 120 DO
CÓDIGO CIVIL. AGRAVO DESPROVIDO.